Tribunal: TJSP
Processo: 0006927-12.2011.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006927-12.2011.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante EDINALDO
ROSSETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006927-12.2011.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 9954 2/4 EV
Apelação Criminal no 0006927-12.2011.8.26.0223
Apelante: Edinaldo Rosseto
Apelado: Ministério Público
Comarca: Guarujá
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Denise Gomes Bezerra Mota
VOTO no 9954
TRÁFICO DE DROGAS. Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Palavra de testemunhas em
contrariedade à negativa isolada do réu. Condenação
e penas mantidas. Apelo desprovido.
1) EDINALDO ROSSETO foi condenado, pela r.
sentença de fls. 277/281, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão,
em regime aberto, mais pagamento de 195 dias-multa, no piso, substituída a
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 01 salário mínimo a entidade beneficente, por infração ao art. 33,
caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, concedido o apelo em
liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a redução da pena ao
mínimo legal, bem como o afastamento da multa, considerando a sua
hipossuficiência (fls. 290/293).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
297/299), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 308/314).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 10/01/2011, EDNALDO
ROSSETO tinha em depósito e ofereceu a P.S.P.S., ainda que gratuitamente,
uma caixa de comprimidos “tarja preta”, com inscrição “Rohydorm
Flunitrazepam”, contendo em seu interior 04 cartelas de comprimidos, uma delas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006927-12.2011.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 9954 3/4 EV
rasgada, contendo 04 comprimidos de “Rohydorm”, outra cartela contendo 04
comprimidos do remédio “Rohypnol”, e 02 cartelas contendo 10 comprimidos em
cada do remédio “Cinetol”, todos sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo o Ministério Público, os genitores de P.
(portadora de distúrbios psicológicos), descobriram que ela conheceu o réu
através de uma rede social, sendo que passaram a conversar. Na data dos fatos,
P. se encontrou com EDNALDO no “Shopping La Plage” e foi juntamente com ele
ao “Hotel Morada do Mar”, tendo voltado para casa abalada. Embaixo da cama
de P., dentro de uma embalagem de cereais, havia uma caixa com os
medicamentos supramencionados, sendo que ela disse a seus pais que havia
adquirido os medicamentos do réu.
O crime ficou demonstrado nos autos.
P. relatou em Juízo que pediu os medicamentos
controlados ao réu, que os forneceu gratuitamente. Disse que não pretendia tomá-
los, a não ser em caso de extrema urgência (DVD - fls. 201).
Os pais de P. confirmaram o encontro dos remédios de
uso controlado embaixo da cama da filha, sendo que ela contou que foram
fornecidos pelo réu (DVD - fls. 201).
O Delegado Michel Issa confirmou os termos das
investigações, no sentido de que o réu forneceu substâncias psicotrópicas a P.
(DVD - fls. 201).
O réu negou ter fornecido os medicamentos a P.,
afirmando que ela pegou de seus pertences sem que ele percebesse (DVD - fls.
254).
Com efeito, a versão do réu ficou isolada, porque P.
relatou em Juízo que o réu lhe deu aquelas substâncias, a pedido. Seus pais
confirmaram essa versão. Trata-se, portanto, do crime de tráfico previsto no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06, que prevê como fato típico a entrega de drogas a
terceiros ainda que gratuitamente.
P., inclusive, é pessoa com diminuída capacidade de
entendimento e determinação (cf. laudo de fls. 115/117), ensejando a aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006927-12.2011.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 9954 4/4 EV
da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06.
Dentre as substâncias descritas na denúncia, o
“flunitrazepam” consta da Portaria 344/98, do Ministério da Saúde, sendo capaz
de causar dependência física ou psíquica, conforme exposto na r. sentença (fls.
279).
Mantenho, assim, a condenação pelos seus próprios
fundamentos.
A pena-base foi dosada no mínimo legal, reduzida no
máximo de 2/3 pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, bem como aumentada no
mínimo de 1/6 pelo art. 40, VI, do mesmo Diploma Legal, não havendo margem
para redução.
Foi fixado o regime aberto, bem como substituída a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, medida amplamente
admitida pelos Tribunais Superiores, considerando o caráter não hediondo do
tráfico privilegiado.
A pena de multa não pode ser afastada neste
momento, porque decorrente do preceito secundário do crime. Eventual
impossibilidade de pagamento deverá ser alegada na Execução Criminal.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator